Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO. ALEGADO DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO USADO E ADQUIRIDO DE TERCEIROS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES SEM A PARTICIPAÇÃO DA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA EMPRESA E O ALEGADO VÍCIO OCULTO.

I. A matéria devolvida centra-se na (i)legitimidade passiva ad causam da segunda requerida em ação de reparação de danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de vício oculto em veículo.
II. O agravante sustenta a responsabilidade solidária da agravada com base no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990, artigo 18), enquanto parte integrante da cadeia de fornecimento.
III. Constatado que a relação jurídica de compra e venda do veículo foi celebrada entre particulares, sem participação da agravada (não intermediou a venda), afasta-se o nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado vício oculto.
IV. A isolada elaboração de orçamento para reparo do veículo pela agravada, a pedido do consumidor, não vincula a concessionária ao suposto vício oculto.
V. A responsabilidade objetiva e solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor, artigos 12 e 18 é aplicável à fabricante (primeira ré), que poderá responder por eventuais defeitos de projeto, fabricação e montagem, caso constatados.
VI. Agravo de instrumento desprovido.